Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

I – Mostra-se adequada a decisão que indefere o pedido de desinternação condicional, diante da recomendação da Seção Psicossocial da VEP que aponta o quadro crônico e longevo da dependência química, somado a possível quadro de psicose, aliado ao descumprimento das condições da desinternação em todas as oportunidades em que lhe foi concedida anteriormente.

II – Agravo desprovido.